Tribunal: STF
Processo: Rcl 54259
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do TST-Ag-ED-Ag-AIRR-1616-70.2017.5.07.0009, para preservar a competência desta Corte e garantir a observância da devida aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 686.664-RG/RS - Tema 610 da Sistemática da Repercussão Geral.



    Sustenta a reclamante que o Tribunal reclamado, sob o fundamento do Tema 610-RG, negou provimento ao agravo interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário e que o 



    “ato judicial ora impugnado, usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal, e violou o entendimento firmado por esta Corte no TRG nº 610 do STF e art. 468, § 2ª da CLT, introduzido pela Lei 13.467/17, conforme se demonstrará.” (pág. 5 da petição inicial).



    Argumenta que:



    “Tal situação não se adéqua em nada ao Tema 610 do STF, insistentemente, aplicado pelo TST, já que este discute a natureza jurídica da parcela de incorporação de função a empregado público, a qual não tem repercussão geral, mas a discussão destes autos sim, tem repercussão geral e permitir que se confira direitos pautados em súmula superada pela legislação superveniente, viola a Constituição Federal.” (pág. 8 da inicial, grifos no original). 



    Ao final, defende o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido liminar e requer: “[...] no mérito, que seja julgado procedente a presente reclamação”. (pág. 18 da petição inicial, grifos no original). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República e de requisitar as informações por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 



    No caso, conforme relatado, a reclamante sustenta que o ato reclamado usurpou a competência desta Corte e violou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 610-RG. 



    Pois bem. 



    A presente reclamação não merece prosperar. 



    Com efeito, nos termos do art. 1.042 do novo Código de Processo Civil, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 



    No caso dos autos, observa-se que o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário fundamentando-se em precedente de ausência de repercussão geral (Tema 610-RG):



    “O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que não tem repercussão geral a questão alusiva à incorporação de gratificação de função à remuneração de empregados públicos’ (tema 610 do ementário de Repercussão Geral do STF). 



    […]



    Logo, versando o acórdão recorrido questão atinente a tema cuja repercussão geral foi negada pelo Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso extraordinário é manifestamente inviável, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015. Por fim, quanto à aplicação da norma contida no artigo 468, § 2º, da CLT, introduzido pela lei n° 13.467/17, a Turma do TST registrou que as matérias seriam analisadas com observância das normas então vigorantes conforme se extrai da seguinte fundamentação: ...a alegação da parte de que o art. 468, §2º, da CLT, acrescido pela Lei 13.467/2017, extinguiu a incorporação de função gratificada não atinge o caso dos autos, que trata de circunstância consolidada antes da vigência da reforma trabalhista. Incólumes os artigos 1º, 5º, II, e 59 da CRFB/1988. Desta forma, a controvérsia envolve discussão de caráter infraconstitucional, a qual ocasionaria, no máximo, violação reflexa da Constituição Federal, tornando inadmissível o recurso extraordinário também neste ponto. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso.” (págs. 5-6 do documento eletrônico 11). 



    A reclamante interpôs agravo de instrumento contra esta decisão, o qual teve o seu seguimento negado por ser manifestamente incabível, in verbis:



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO COM FULCRO NOS ARTS. 1.021 DO CPC E 265 DO RITST PARA COMBATER PARTE DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ESTÁ FUNDAMENTADA NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Mostra-se incabível a interposição de agravo interno com fundamento nos arts. 1.021 do CPC e 265 do RITST para combater decisão denegatória de recurso extraordinário que não está fundamentada no sistema de repercussão geral, nos termos do referido artigo do CPC, quando há disposição legal específica para veicular sua pretensão - no caso, o agravo em recurso extraordinário de que trata o art. 1.042 do CPC.



    2. Não há dúvida plausível sobre a interposição do recurso na espécie, por expressa previsão legal e disciplina própria, consubstanciando equívoco inescusável da parte recorrente a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade. Agravo não conhecido neste ponto.



    AGRAVO INTERNO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO À REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS PÚBLICOS – TEMA 610 - AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que não tem repercussão geral o exame de questão alusiva à ‘Incorporação de Gratificação de Função à Remuneração de Empregados Públicos’ (Tema 610).



    2. Considerando a gravidade da conduta do reclamado, o tumulto processual causado e a postergação injustificada do trânsito em julgado e da execução trabalhista de caráter alimentar, é adequada a imposição da multa processual específica prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Agravo desprovido, com aplicação de multa.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 12). 



    Nessa linha, verifico a plena regularidade do procedimento adotado pela Corte de origem, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a , do CPC/2015, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, verbis: 



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I - negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.”



    Inexiste, portanto, usurpação da competência desta Corte. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral. 



    Asseverou o Plenário, no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, já que não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria. Os acórdãos portam as seguintes ementas, respectivamente: 



    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA. 



    1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727. 



    2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 



    3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 



    4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 



    6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco. 



    7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida. 



    8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno. 



    9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação.”



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”



    Esse posicionamento foi posteriormente ratificado no julgamento dos seguintes feitos: Rcl 9.471-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 9.155-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto; Rcl 11.250-AgR/RS, de minha relatoria; Rcl 12.701-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 7.578-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa. O dois últimos precedentes citados, firmados pelo Plenário desta Corte, possuem as seguintes ementas: 



    “RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” 



    “CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 



    Não cabe reclamação constitucional para correção da alegada aplicação equivocada de precedente que firma inexistir repercussão geral da matéria constitucional. 



    Precedentes. 



    Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.” 



    Esse entendimento voltou a ser proclamado pelo Plenário desta Casa no julgamento, em 20/3/2013, da Reclamação 15.165-AgR/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, ocasião em que se ratificou a orientação de que não cabe recurso ou reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte (Informativo STF 699). 



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 21.249/SP, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 23.593/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 23.616/ES, Rel. Min. Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, portanto, prejudicado o julgamento do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator